Tribunal: TJSP
Processo: 0003566-05.2025.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DECISÃO QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO ANTES DA ANÁLISE DO PEDIDO DE PROGRESSÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA QUANTO AO MÉRITO DO PEDIDO DE PROGRESSÃO. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Decisão que determinou a realização de exame

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DECISÃO QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO ANTES DA ANÁLISE DO PEDIDO DE PROGRESSÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA QUANTO AO MÉRITO DO PEDIDO DE PROGRESSÃO. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Decisão que determinou a realização de exame criminológico para avaliação do requisito subjetivo, antes de analisar o pedido de progressão ao regime aberto. O recorrente sustenta que preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo para a concessão da benesse.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) concessão da progressão de regime; e (ii) dispensa do exame criminológico.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de progressão de regime não foi analisado pelo Juízo "a quo", o que inviabiliza sua apreciação imediata pela instância recursal.
4. A realização do exame criminológico é necessária para avaliar o mérito subjetivo do sentenciado, conforme exigido pela nova redação do artigo 112, § 1o, da Lei de Execução Penal.
5. A decisão do Juízo de origem está fundamentada diante das peculiaridades do caso concreto e em conformidade com os entendimentos fixados pelos Tribunais Superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido parcialmente e, na parte conhecida, improvido.

7. Tese de julgamento: (i) Pedido principal de progressão de regime não analisado pelo Juízo "a quo" e não conhecido por esta instância recursal. (ii) Exame criminológico determinado de maneira fundamentada pelo magistrado, observado regramento do tema e entendimentos fixados pelos Tribunais Superiores.

Legislação Citada: artigo 112, § 1o da Lei de Execução Penal, (redação dada pela Lei 14.843/2024).

Jurisprudência Citada: STJ, HC n. 910.756/SO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 08/05/2024.